Tribunal: TJPA
Processo: 0811518-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811518-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTINA MARIA DE JESUS RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA NÃO ABRAGIDA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.Resta incabível a interposição de recurso contra decisão de sobrestamento da ação, tendo em mira que esta medida não detém cunho decisório, mas, tão somente, implica em cumprimento de ordem da Corte Suprema para suspensão de ações que envolvem temática pendente de definição de tese naquela Corte.

2.Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por Vicentina Maria de Jesus Rodrigues

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que

não conheceu o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos autos da Ação de Cobrança (n.º 0810408-66.2019.8.14.0040) em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, ora agravado.

Na decisão monocrática não conheci o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do NCPC, visto que estava manifestamente inadmissível, isto porque, a medida agravada constitui de uma decisão de sobrestamento proferida pelo Juízo
a quo
o qual determinou a suspensão do processo sob o fundamento do julgamento feito pelo “Exmo. Ministro Roberto Barroso na decisão que deferiu a Medida Cautelar movida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.090/DF, na qual se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, e determinando a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria.

Nas razões do agravo interno, em síntese o agravante alega que a matéria versada na ADI diverge da tratada nos autos em andamento no juízo
a quo
. Isso porque os valores almejados na ação de cobrança do FGTS jamais estiveram depositados em conta vinculada.

Menciona que, há soluções para o caso de eventual reconhecimento do direito ao FGTS a correção seja com base no Tema 731 do STJ. Em havendo a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 5090/DF os parâmetros poderão ser observados na fase de liquidação.

salienta ainda que, a matéria tratada no processo visa a constituição de um crédito controverso, divergindo assim com a ADI 5090. A manutenção da suspensão do processo trará prejuízo processual em razão da demora e indefinição para o julgamento da ADI 5090, sendo certo que a Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Por fim, aponta que,
o cabimento do agravo de instrumento,
no rol do art. 1.015 não é plenamente taxativo
, podendo ser mitigado
conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça.

Por tais motivos, requer seja realizado o juízo de retratação e caso não seja revista a decisão, requer a remessa para o julgamento do Órgão Colegiado, para que seja dado provimento ao Recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme
certidão (Id.5132929).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Conforme relatado, cinge-se a irresignação recursal quanto a decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento que tinha por objeto guerrear o despacho sem o cunho decisório proferido pelo juiz “
a quo
” que manteve a determinação de sobrestamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.090/DF, na qual se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, e determinando a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria.

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no
art. 1.015 do CPC/2015
, visto que, a decisão de 1ºgrau trata-se sobre o sobrestamento decorrente de ordem de suspensão de todas as ações que envolvem os processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS
.

Como foi citado na decisão anterior, a medida agravada constitui decisão de sobrestamento da ação decorrente de ordem de suspensão de todas as ações que envolvem dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, matéria ligada ao feito em exame e que, efetivamente, não detém cunho decisório, mas, tão somente, cumpre determinação da Suprema Corte para suspensão de ações que envolvem a mesma temática.

Corroborando com a situação exposta nos autos, cito o seguinte julgados:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO PROCESSUAL INSERTO NA ORDEM EXARADA NO RE 632.212 – MATÉRIA NÃO INCLUSA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 – URGÊNCIA NÃO OBSERVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I)
A decisão que suspende o processo não admite a interposição de agravo de instrumento
, dada a ausência dessa hipótese no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC aliada à falta de urgência que imponha sua apreciação. II) Decisão mantida. Agravo Interno conhecido, mas improvido.

(TJ-MS - AGT: 14038111220198120000 MS 1403811-12.2019.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019) (grifei)

Nesse cenário, há cumprimento de determinação da Corte Superior para suspensão de ações que envolvem a mesma temática, não sendo compatível a interposição de recurso contra essa medida judicial.

Neste sentido, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESPACHO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBRIGATÓRIO O SOBRESTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO.
DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. ART. 203 E 1.001 DO CPC/15.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Agravo interno conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

(2093200, 2093200, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-14) (grifei)

Pois bem, não se desconhece sobre os julgamentos do STJ com delação aos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, como argumentou o agravante, mas as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo está a situação dos autos, uma vez que, a decisão a qual o recorrente se manifestou não detém o cunho decisório

mas, tão somente, cumpre determinação da Suprema Corte para suspensão de ações que envolvem a mesma temática.

Sobre o assunto, os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., ressaltam que o rol previsto no artigo 1.015 é taxativo, de forma que somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo, não competindo ao relator do recurso entender o referido dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, senão vejamos:

(...) O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxativa legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões possíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento (...) No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (...) Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade. (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 3, págs. 247/248).

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022